Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0725519-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: NIVALDO BISPO DOS REIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de arresto formulado nos autos de no 0003091-41.2014.8.07.0001, ID no 97428177, págs. 1-3. 2. O agravante informa que a decisão teria incorrido em equívoco, pois o pedido de consulta se referiu à necessidade de verificar o atual endereço do agravado e não a existência de bens, valores e direitos em seu nome. 3. Esclarece que o agravado foi citado em 2/12/2020 e transcorreu o prazo para efetuar o pagamento ou apresentar embargos à execução. Logo, sustenta que o pedido se refere à localização de bens e valores em nome do devedor, que já foi regularmente citado. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja revogada a determinação para que promova os meios necessários à citação do executado e o deferimento das pesquisas nos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud e Infojud). 5. Preparo (ID no 27973501 e no 27973502). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução de título extrajudicial iniciou-se em 30/1/2014 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor, principalmente no sentido de localizar o paradeiro do agravado, que foi citado (ID no 93371026), mas não se manifestou na demanda originária (ID no 96311260). 12. O agravante pediu a realização de consultas nos sistemas conveniados ao Tribunal quanto à existência de bens, valores e direitos registrados em nome do agravado. Todavia, a decisão ponderou que não estavam preenchidos os requisitos para o arresto. 13. Ocorre que a diligência pleiteada pelo credor está em consonância com a dinâmica processual, considerando que o agravado já foi regularmente citado na origem, não havendo que se falar em arresto, mas na adoção de medidas que contribuam para a satisfação do crédito, atualmente no valor de R$ 7.130,01 (ID no 97252690, pág. 4). 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas de bens e valores eventualmente registrados em nome do agravado, via sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, encaminhem-se os autos ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID no 27998831). 20. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Eventual